Tribunal: STF
Processo: RE 1324618
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA. SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. O impetrante foi aprovado no concurso realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Amazonas - SUSAM, para o cargo de vigia, na 6ª (sexta) colocação, com lotação no município de Manacapuru (Am) cujo edital previa 04 (quatro) vagas para ampla concorrência. 2. Constatando a carência de 02 (duas) vagas e sendo o impetrante o próximo na ordem de classificação, indubitável é a liquidez e certeza do direito demandado. Imperioso reconhecer a imediata nomeação do requerido. 3 - Em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais superiores, conclui-se que o candidato aprovado além do número de vagas previstas no edital, como o caso do impetrante, adquire direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do quantitativo descrito, permitindo a inclusão do candidato excedente seguinte no rol. 4. Existência de direito líquido e certo à nomeação. Segurança concedida” (e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 37 da Constituição da República.
    Assevera que “o acórdão guerreado determinou a nomeação da recorrente, candidata aprovado fora do número de vagas, apenas em razão das vacâncias de 02 (dois) cargos, decorrentes das exonerações de servidores públicos, sem sequer cogitar acerca da ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração” (fl. 13, e-doc. 10).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu:
    “O pleito a ser analisado no presente mandamus resume-se à possibilidade de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, ter direito subjetivo à nomeação quando ocorrer desistência do candidato aprovado dentro do número de vagas. (…)
    Com efeito, divirjo do parecer ministerial, pois entendo que o impetrante preenche o requisito inserido no item 4 do julgado de repercussão geral RE 837311, pois a desistência de candidato nomeado para vaga existente gera para o candidato em classificação posterior direito subjetivo à nomeação, ainda que estivesse inicialmente fora do número de vagas previsto no edital, entendimento que ampara a pretensão do impetrante de se ver nomeado para o cargo para o qual prestou concurso, já que há notícia, como visto, de que o primeiro colocado desistiu da vaga e o segundo foi exonerado, sendo ele, impetrante, o próximo na ordem de classificação. Desta forma, entendo haver, no caso, o alegado direito líquido e certo. (…)
    Dessa forma, não há mais discricionariedade em favor da autoridade coatora no que diz respeito ao momento de nomeação da impetrante, pois, embora tenha sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital, passou a figurar entre as vagas em decorrência de desistência do 1º colocado e exoneração do 2º colocado de candidato que obteve melhor classificação (…)
    Forçoso concluir que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua nomeação. Entretanto, comprovada a ocorrência de vaga em virtude da desistência do primeiro candidato e exoneração do segundo candidato, nasce para o impetrante o direito líquido e certo de ser nomeado e empossado para o cargo pretendido“ (fls. 4-6, e-doc. 3).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ter direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, com a ressalva de superveniente impossibilidade ou desnecessidade do provimento do cargo.
    Esse direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo por desistência de candidatos classificados em colocação superior. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.940-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – NÃO PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS VAGOS INDICADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIAS E/OU IMPEDIMENTOS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE TANTOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO SUBSEQUENTE À DO ÚLTIMO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUANTOS FOREM OS DESISTENTES E/OU IMPEDIDOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.244.742-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.004.069-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE n. 643.674-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2013).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora